Tribunal: TJES
Processo: 5003702-13.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003702-13.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADENILSON SOUSA MARQUES
RECORRIDO: WANDERLEY DE JESUS SILVA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença (id. 4803033) que julgou improcedente a pretensão deduzida ao reconhecer a ausência de provas do alegado prejuízo material decorrente de acidente de trânsito.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reformar, ao reforçar a tese de comprovação do alegado dano material, porquanto teria demonstrado que vendeu o bem a terceiro, deduzido o valor do prejuízo material, dada a necessidade financeira iminente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o benefício da assistência gratuita.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que o autor sofreu um acidente de trânsito provocado pelo requerido, ocasionado prejuízo material no importe de R$ 4.190,00 (quatro mil cento e nove reais), pelo que postulou indenização por danos materiais.

Inicialmente, importante salientar que no curso da demanda o requerente informou ter alienado o automóvel sinistrado para terceiro, o MM. Juízo
a quo
determinou a intimação do recorrente para apresentar prova consistente da venda do bem, para que se estabelecesse a liquidez do pedido formulado, isto é, saber se, efetivamente, o recorrente amargou prejuízo em razão do acidente de trânsito.

Nesse contexto, embora o recorrente tenha apresentado extrato de conversas com terceiro, pessoa sequer identificada, não juntou prova consistente do negócio jurídico, tampouco do valor fixado no contrato e esta informação é relevantíssima para aferir se, d fato, o bem foi vendido em valor inferior ao de mercado, o que corresponderia ao prejuízo amargado.

Dito de outra forma, o recorrente alega ter alienado o bem no curso da demanda por valor inferior ao de mercado, equivalente ao prejuízo causado pelo recorrido, contudo, não juntou prova desta circunstância. Ainda que se pudesse reconhecer o extrato de conversas como prova da transferência do bem, não há prova da extensão do dano supostamente amargado, de sorte que se vota pela manutenção da sentença de improcedência.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)